Tribunal: TJMT
Processo: 1020316-18.2025.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020316-18.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA DE ARAUJO GOMES - CPF: 621.915.351-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO DE DEBRIDAMENTO DE ÚLCERA E TECIDOS DESVITALIZADOS COM SUPORTE EM CIRURGIA GERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. HIERARQUIZAÇÃO DO SUS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA SEGURA DA COMPLEXIDADE DO PROCEDIMENTO E DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DO ENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313 DO STJ. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
A
Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada para obtenção de procedimento de debridamento de úlcera e tecidos desvitalizados, com suporte em cirurgia geral, que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmou a tutela antecipada e determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop a disponibilização do tratamento pleiteado. A sentença também condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00, na proporção de 50% para cada ente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que o procedimento pleiteado seria
de
alta complexidade, ou de alto custo; e (
ii
) estabelecer se o Município de Sinop deve ser excluído da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, por alegada ausência de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui garantia fundamental e dever comum dos entes federativos, sem prejuízo da organização regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde.

4. O Tema 793 do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde e admite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição administrativa do SUS.

5. A classificação do procedimento como de média ou alta complexidade, quando comprovada nos autos por elementos técnicos idôneos, autoriza o direcionamento primário da obrigação ao ente responsável pela respectiva esfera de atendimento, em observância à hierarquização do SUS.

6. O Município não comprova, por documentação técnica segura, que o procedimento pleiteado se enquadra como de média ou alta complexidade, nem demonstra pactuação administrativa específica que atribua, de forma preferencial
,
o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

7. O parecer do NAT-Jus reconhece a necessidade de transferência da paciente para unidade hospitalar com suporte adequado em cirurgia geral, mas não classifica expressamente o procedimento como de baixa, média ou alta complexidade, nem indica o ente federativo responsável primário por sua disponibilização.

8. Ausentes elementos objetivos aptos a individualizar, com segurança, a responsabilidade administrativa pelo procedimento, deve ser preservada a responsabilidade solidária reconhecida na sentença, sem prejuízo de posterior compensação ou ressarcimento entre os entes públicos, se cabível.

9. O Município integra regularmente o polo passivo, resiste à pretensão autoral, apresenta defesa própria e resta vencido, circunstâncias que justificam sua responsabilização pela verba sucumbencial à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.

10. A condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública é cabível, conforme o Tema 1.002 do STF, e a fixação por apreciação equitativa em demanda de saúde observa o Tema 1.313 do STJ.

11. Negado provimento ao recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8
.
Recurso não provido

Tese de julgamento:

“
1.

O direcionamento primário da obrigação de prestar tratamento de saúde ao ente federativo responsável, conforme a hierarquização do SUS, exige prova técnica segura da complexidade do procedimento e da correspondente atribuição administrativa. 2. Ausente comprovação objetiva da complexidade do procedimento e da responsabilidade administrativa específica do ente estadual, deve ser mantida a responsabilidade solidária dos entes federativos. 3. O ente público que integra a lide, resiste à pretensão autoral e resta vencido responde pelos honorários advocatícios, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade. 4. Em demandas de saúde, os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa, sendo devida a verba em favor da Defensoria Pública
.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 196 e 198; CPC,
arts
. 85, §§ 8º e 11, 87, § 1º
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178, Tema 793
; STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1.002; STJ, Tema 1.31
3
; TJMT, Processo n. 1022563-69.2025.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Julgado em 12.5.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, nos autos da
ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de tutela de urgência satisfativa
, ajuizada
pela parte autora em face do
Estado de Mato Grosso e
do
Município de Sinop, com o objetivo de obter a disponibilização do procedimento de debridamento de úlcera

de tecidos desvitalizados
com
especialidade cirúrgica
e
cirurgia geral. (Id 364346395)

Na petição inicial, a autora alegou, em síntese, que se encontrava internada na Unidade de Pronto Atendimento Dra. Anete Maria Mota, no Município de Sinop/MT, em razão de quadro de úlcera infectada em membro inferior, com indicação médica de debridamento cirúrgico e tratamento de
suporte. Sustentou que a solicitação foi registrada no SISREG III, sob o código n. 610577378, com pedido de disponibilização do procedimento em unidade pública, conveniada ou privada, conforme a necessidade clínica. (Id 364346395)

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que os requeridos disponibilizassem
a
autora o procedimento
pleiteado
, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida e extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Na mesma decisão, deixou de condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais, mas os condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00, na proporção de 50% para cada ente, com fundamento no art. 85, § 8º, art. 87, § 1º, do Código de Processo Civil e no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. (Id 364346871)

Nas razões recursais, o Município de Sinop sustenta a necessidade de direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, ao argumento de que o procedimento pleiteado não se insere no âmbito da atenção básica municipal, por se tratar de prestação afeta à alta complexidade.

Defende, ainda, que o ônus sucumbencial deve ser suportado unicamente pelo ente estadual, por entender que era de sua responsabilidade a disponibilização do serviço, razão pela qual o Município não teria dado causa ao ajuizamento da demanda. Ao final, requer o parcial provimento do recurso, para que a obrigação seja direcionada, em primeiro plano, ao Estado de Mato Grosso e para que a condenação honorária seja imputada
unicamente
ao ente estadual, com a consequente exclusão do Município (Id 364346875).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que a solidariedade dos entes federativos, embora admita o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição administrativa do SUS, não autoriza a exclusão do Município da responsabilidade processual. Quanto aos honorários advocatícios, afirma que a verba decorre da resistência ao pedido e da efetiva participação dos entes no polo passivo, não sendo possível transferir integralmente o encargo sucumbencial a apenas um dos requeridos. (Id 364346878)

Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, a legitimidade da condenação do Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública e a necessidade de majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. (Id 364346879)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade do Município de Sinop quanto ao pagamento da verba honorária. (Id 365999360)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Sustenta o apelante, em síntese, que a obrigação de fornecimento do tratamento pleiteado deve ser direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso, em razão das regras de repartição administrativa do Sistema Único de Saúde, bem como requer a exclusão do Município da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Todavia, o recurso não merece provimento

O direito à saúde é garantia fundamental assegurada pelo art. 196 da Constituição Federal e constitui dever comum dos entes federativos. O Sistema Único de Saúde, por sua vez, organiza-se de forma regionalizada e hierarquizada, nos termos do art. 198 da Constituição Federal, razão pela qual a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deve ser compatibilizada com as regras administrativas de repartição de atribuições.

Nessa linha, o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal estabelece que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, competindo à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse sentido:

“É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
(STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020)

Assim, a classificação do procedimento como de média ou alta complexidade, quando devidamente demonstrada nos autos, pode autorizar o direcionamento primário da obrigação ao ente público responsável pela respectiva esfera de atendimento, justamente em observância à lógica de organização do SUS. A solidariedade constitucional não impede o direcionamento; ao contrário, permite que o provimento judicial seja executado de forma racional, respeitando-se, sempre que possível, a estrutura administrativa do sistema público de saúde.

Contudo, esse direcionamento não decorre de mera alegação da parte recorrente. Para que se afaste a execução conjunta da obrigação e se atribua primariamente o cumprimento a determinado ente, exige-se demonstração mínima e segura da natureza do procedimento, de sua complexidade, da pactuação administrativa aplicável e da efetiva responsabilidade operacional pelo atendimento.

No caso concreto, o Município de Sinop sustenta que o procedimento pleiteado seria de alta complexidade, ou mesmo de alto custo, motivo pelo qual o cumprimento da obrigação deveria recair inicialmente sobre o Estado de Mato Grosso. Todavia, a alegação recursal não veio acompanhada de documentação técnica suficiente para comprovar, com segurança, a classificação do procedimento requerido.

O pedido inicial refere-se ao procedimento de debridamento de úlcera/de tecidos desvitalizados, com suporte em cirurgia geral. Embora se trate de providência médica relevante e especializada, os documentos constantes dos autos não permitem afirmar, de modo inequívoco, que a obrigação se enquadra em baixa, média ou alta complexidade para fins de repartição administrativa do SUS.

O parecer técnico do NAT-Jus também não supre essa lacuna. O documento reconhece que a paciente necessitava de transferência para unidade hospitalar com suporte adequado em Cirurgia Geral, a fim de dar continuidade ao tratamento, mas não classifica expressamente o procedimento como de baixa, média ou alta complexidade, tampouco indica qual ente federativo seria o responsável primário por sua disponibilização.

Desse modo, embora seja juridicamente possível o direcionamento primário da obrigação quando demonstradas a complexidade do procedimento e a correspondente responsabilidade administrativa do ente estadual, essa providência não se mostra adequada no presente caso, pois a prova dos autos não permite concluir, com a segurança necessária, que o serviço pleiteado se enquadre em alta complexidade, premissa central invocada pelo Município para justificar o direcionamento inicial ao Estado de Mato Grosso.

Também não se desconhece que os municípios do Estado de Mato Grosso adotam, em regra, o modelo de gestão plena do sistema de saúde, nem que há repasses destinados ao custeio de demandas de média e alta complexidade. Todavia, essa circunstância, por si só, não resolve a controvérsia.

A ausência de dados objetivos sobre a classificação do procedimento, somada à inexistência de indicação técnica pelo NAT-Jus e à insuficiência de informações atualizadas sobre a disponibilidade financeira e operacional dos entes, impõe-se a preservação da responsabilidade solidária reconhecida na sentença.

Em matéria de saúde, a repartição administrativa do SUS deve ser observada sempre que houver elementos suficientes para tanto. Entretanto, quando o acervo probatório não permite individualizar com segurança o ente responsável, a solução que melhor concretiza a proteção ao jurisdicionado é a manutenção da responsabilidade solidária, sem prejuízo de posterior compensação ou ressarcimento entre os entes públicos, se cabível.

Portanto, não se justifica o redirecionamento primário ao Estado de Mato Grosso, devendo ser mantida a condenação solidária imposta ao Estado e ao Município de Sinop.

Quanto aos honorários advocatícios, a insurgência também não prospera.

O Município sustenta que não deu causa ao ajuizamento da ação e, por isso, defende que o ônus sucumbencial seja atribuído exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que caberia ao ente estadual a responsabilidade pela disponibilização do serviço pleiteado.

Todavia, essa premissa não restou demonstrada nos autos. Não há prova segura de que a disponibilização do procedimento incumbia exclusivamente ao Estado, razão pela qual não se pode afastar a responsabilidade processual do Município pelo pagamento da verba honorária.

Nessa toada, cumpre registrar que o princípio da sucumbência impõe à parte vencida o dever de suportar os encargos decorrentes da derrota processual, especialmente os honorários advocatícios. O princípio da causalidade, por sua vez, orienta que tais ônus sejam atribuídos àquele que deu causa à instauração ou à continuidade da demanda.

No caso, o Município integrou regularmente o polo passivo, apresentou resistência à pretensão autoral, deduziu defesa própria e teve sua tese
rejeitada, circunstâncias que justificam sua responsabilização pela verba honorária.

Não se trata, portanto, de impor ao Município encargo estranho à relação processual. A condenação decorre de sua participação efetiva na lide e da manutenção da procedência do pedido em face de ambos os entes demandados.

A propósito:

“O Município integrou a relação processual, resistiu à pretensão deduzida pelo autor e restou sucumbente, de modo que, à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência, deve responder pela verba honorária, não sendo cabível transferir integralmente esse encargo ao ente estadual. (TJMT, Processo n. 1022563-69.2025.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel.
Des. Jones Gattass Dias, Julgado em 12.5.2026)

Além disso, a sentença fixou os honorários por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00, atribuindo a cada requerido a responsabilidade por 50% da verba, solução compatível com a natureza da demanda, com a responsabilidade solidária reconhecida e com os critérios previstos no art. 85, § 8º, e no art. 87, § 1º, do Código de Processo Civil.

Também deve ser mantida a condenação em favor da Defensoria Pública, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, sendo devida a verba honorária quando a instituição atua em favor da parte vencedora, inclusive em face de ente público.

Por fim, tratando-se de demanda de saúde, a fixação equitativa dos honorários observa o entendimento consolidado no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nessas ações, a verba honorária deve ser arbitrada por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Assim, não há fundamento para excluir o Município de Sinop da condenação honorária nem para transferir integralmente ao Estado de Mato Grosso o ônus sucumbencial.

Negado provimento ao recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Assim, majoram-se os honorários advocatícios em R$ 500,00, em favor da parte autora/apelada, valor que se soma à quota honorária já atribuída ao Município de Sinop na sentença e deverá ser por ele suportado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO

PROVIMENTO
,

mantendo

inalterada
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026